Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-73.2011.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000229-73.2011.8.14.0077

APELANTE: BENILSON DA COSTA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATOS DO COMPARSA QUE AFERIU O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO.
DECISUM
IRRETOCÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se afere, no caso em comento, insuficiência probatória, em face da existência de evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, mormente quando a vítima reconheceu o recorrente na polícia e novamente em juízo como sendo o seu algoz na ação reprovável. Em que pese o apelante ter negado o seu protagonismo no feito, seu comparsa, em juízo, confessou a existência do evento, além de sua participação conjuntamente com o recorrente, na prática criminosa que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima, mediante violência e grave ameaça, adequando a ação aos termos do art. 157, § 2º, II do CPB;

II -
Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente, reveste-se de especial importância para definição da autoria dos chamados crimes clandestinos, sendo crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor;

III - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, do CPB;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BENILSON DA COSTA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, do CPB, conforme sentença de ID 6247455, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA.

O apelante, em suas razões, sustentou a inexistência de provas que desse sustentabilidade ao pleito condenatório, pois para isso
a prova da autoria deve ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando o princípio "in dubio pro reo" contido no art. 386, V do CPP. Dessa forma, a defesa reputou necessário o reconhecimento do Princípio Constitucional do in dubio pro reo, em face da dúvida razoável acerca dos fatos e que estas devem militar sempre a favor do acusado.
Dessa forma, prudente a absolvição não existir elementos de prova suficientes para condenação, nos moldes do artigo 386, incisos IV e V do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo (ID 6247471).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/10/2010, por volta das 01 h, o apelante BENILSON DA COSTA SILVA, vulgo "CATIÇA", juntamente com o indivíduo JAERLAN, subtraiu o aparelho celular da vítima ODENEIDE CORDEIRO FARIAS.

Devidamente processado, BENILSON DA COSTA SILVA, foi julgado e ao final condenado a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, do CPB, conforme sentença de ID 6247455. Irresignado i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

O apelante, em suas razões, sustentou a inexistência de provas que desse sustentabilidade ao pleito condenatório, pois para isso
a prova da autoria deve ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando o princípio "in dubio pro reo" contido no art. 386, V do CPP. Dessa forma, a defesa reputou necessário o reconhecimento do Princípio Constitucional do in dubio pro reo, em face da dúvida razoável acerca dos fatos e que estas devem militar sempre a favor do acusado.
Dessa forma, prudente a absolvição não existir elementos de prova suficientes para condenação, nos moldes do artigo 386, incisos IV e V do Código de Processo Penal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O acervo probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, restou suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo razão para acolhida do pleito de absolvição, senão vejamos:

A prova da materialidade e da autoria delitivas, guardaram respaldo nas evidencias orais colhidas na fase administrativa e judicial, (IPL/Flagrante - ID Nº 224
.
85539, p. 1-15), dentre as quais os relatos de
ODENEIDE CORDEIRO FARIAS (mídia ao ID 6247455), vítima no presente feito, que declarou:

"Que fui assaltada nesse período e levaram meu celular na época e eu passei muito tempo constrangida, tive problemas psicológicos com isso; Que na verdade, aí era uma cidade tão pequena que a gente nem ouvia falar nesses casos começou a surgir, ai então eu passei uma faixa de uns 03 (três) meses com problemas psicológicos devido esse assalto, que eles colocaram faca no meu pescoço, eles me engasgaram, me levaram na pista, ai tem a antiga pista de pouso, me levaram pra pista direto, fizeram eu andar praticamente a pista todinha e uma ponte que tinha logo atrás da cidade que agora é rua, fizeram eu correr e foi muito constrangedor pra mim e como tá sendo agora também por estar relembrando tudo isso; Eu estava sozinha; Era noite, por volta de umas 21h ou 22h; Tava indo encontrar os amigos caminhando a pé; Eles vinham andando e conduzindo uma bicicleta; Eles me abordaram, levaram o meu celular, que era só com o que eu levava; (...); Eram só duas pessoas; Eles tinham uma faca, mas como eles me engasgaram apertando meu pescoço, eu não tive como olhar pro lado pra ver qual dos dois estava com a faca; O meu celular não foi recuperado; (...); Que com certeza reconheço ele como quem praticou o assalto; (..).

Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente, reveste-se de especial importância para definição da autoria dos chamados crimes clandestinos, sendo crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor (TACRIM-SP-AC-Rel. Wilson Barreira — RT 737/624).

O recorrente, por sua vez, ao ser indagado acerca das acusações em juízo, declarou que a vítima teria se confundido ao envolvê-lo no presente feito, negando, com isso, a autoria dos fato. Contudo admitiu que já teria concorrido, juntamente com JAERLAN DA SILVA PEREIRA, em outras empreitadas delituosas. Vale esclarecer, por oportuno, que JAERLAN DA SILVA PEREIRA (ID Nº 22485541 – PAG 1/5), confessou a participação no ilícito juntamente com BENILSON DA COSTA SILVA de vulgo “CATIÇA”.

Conveniente repisar acerca da palavra da vítima em delitos patrimoniais, nesse sentido:

A palavra da vítima, é preponderante e muitas vezes essencial, especialmente em crimes contra o patrimônio, mesmo porque, não há motivo para a incriminação de inocentes, principalmente quando respaldada em demais elementos probatórios. O crime de roubo se consuma no momento em que a "res furtiva" é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que pouco tempo depois o agente tenha sido preso em flagrante com o produto do crime. O simples fato do réu portar a faca ostensivamente na cintura, de modo a intimidar a vítima, por si só, configura a qualificadora do porte de arma, não necessitando que venha a empunhá-la ou sacá-la (Apelação Criminal n° 0272985-1 (213), Lla Câmara Criminal do TAPR, Curitiba, Rel. Laertes Ferreira Gomes. j. 03.03.2005, unânime).

O próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Destarte, incabível a absolvição por insuficiência de provas, até porque a própria vítima teria reconhecido novamente o acusado, que estava presente em audiência, reafirmando suas declarações prestadas na Delegacia de que teria sido abordada pelo apelante, que estava acompanhado por outro indivíduo, mediante violência e grave ameaça, subtraindo seu aparelho celular. Assim, o conjunto probatório carreado ao feito é firme em indicar claramente que
BENILSON DA COSTA SILVA de vulgo “CATIÇA”,
como sendo protagonista do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal de BENILSON DA COSTA SILVA de vulgo “CATIÇA”, condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB), e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022